Tribunal: TJMT
Processo: 1022127-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022127-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA - CPF: 018.357.608-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANA APARECIDA MENDES MIRANDA - CPF: 126.417.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SETE VEZES MAIOR QUE O DÉBITO – PEDIDO DE AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESEMBRAMENTO PENDENTE – SUSPENSÃO DO LEILÃO ATÉ QUE HAJA MANIFESTAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA E REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação será realizada em partes, com sugestão dos possíveis desmembramentos, nos termos do art. 872, § 1o, do CPC.

Trata-se também da observância ao princípio da menor onerosidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA
contra decisão proferida nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 0009367-41.2016.8.11.0055, código 219295 - 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que move o agravado
BANCO DO BRASIL
, que homologou avaliação realizada e determinou a intimação do para, no prazo de 15 dias, indicar leiloeira ou a realização e alienação por sua própria iniciativa e fixou as diretrizes.

Explica que a decisão agravada deferiu o envio do imóvel urbano a praça de leilão para começo do mês que vem, 05/10/2.023, contudo, deixou de apreciar a possibilidade do desmembramento pedido em percentual equivalente ao valor do débito. Após a interposição de Embargos de Declaração, o juízo determinou que fosse levado aos autos mais informações sobre a possibilidade de desmembramento, contudo, não suspendeu o leilão.

Conta que apresentou todos os esclarecimentos e leis federais e municipais que regulamento o desmembramento do lote urbano dado como garantia, ficando inerte o agravado em relação ao assunto.

Nesse cenário, argumenta que o leilão está próximo e acontecer e também o prazo para interposição do agravo de instrumento.

Ademais, pondera que não existe nos autos atualização do valor da dívida, pois, o agravado descumpre decisão do juízo há mais de um ano, sem apresentar planilha atualizada da dívida.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer seja reformada a decisão agravada para que haja o desmembramento da área em valor proporcional ao débito executado devidamente atualizado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA
contra decisão proferida nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 0009367-41.2016.8.11.0055, código 219295 - 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que move o agravado
BANCO DO BRASIL
, que homologou avaliação realizada e determinou a intimação do para, no prazo de 15 dias, indicar leiloeira ou a realização e alienação por sua própria iniciativa e fixou as diretrizes.

Segundo consta, a área objeto do leilão foi avaliada em R$ 2.420.000,00, tendo ambas as partes concordado com a avaliação; quanto ao valor do débito, segundo consta a última avaliação é de 2018, em R$ 345.157,58.

Desta feita, o que se verifica é que o valor do bem é de cerca de sete vezes o valor do débito, de modo que, demonstrada a possibilidade desmembramento da área - estudo já foi determinado pelo magistrado após a interposição do agravo de instrumento - essa é à medida que deve ser adotada, em observância ao princípio da menor onerosidade.

Dispõe o art. 872, § 1 do CPC que:

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

§ 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

E ainda, prevê o art. 805 do CPC:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”.

Em pese o reconhecimento da necessidade de resolução de situação de extrema relevâncias antes do leilão, inclusive em face da ausência de planilha do débito, não é o momento de acolhimento do pedido de desmembramento antecipado, eis que é necessário o devido estudo quanto à cômoda divisão.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - CÔMODA DIVISÃO - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - REFORMA DA DECISÃO. - Nos termos do art. 872, § 1 do CPC, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação - Se tratando de imóvel passível de desmembramento sem descaracterização do bem, é permitida a penhora de fração ideal capaz de garantir o débito exequendo, principalmente sendo o débito em valor bem inferior ao do imóvel.” (TJ-MG - AI: 09898994420238130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para suspender a realização de leilão, até que sobrevenha estudo sobre a cômoda divisão e, se for o caso, desmembramento, assim como a juntada da planilha atualizada do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023